Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-41.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À luz do que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não configura relação de consumo compra e venda de caminhão usado na qual o alienante não se dedica profissionalmente à comercialização desse tipo de bem e o comprador o adquiriu para uso na sua atividade empresarial.
III. Não prosperam os pleitos indenizatórios na hipótese em que o adquirente de veículo usado não comprova que o defeito ocorrido depois da aquisição proveio de vício oculto existente ao tempo da tradição, nos termos dos artigos 441 e 444 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.